Tribunal: STF
Processo: RE 94683
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
NOS TERMOS DO PREVISTO NO ARTIGO 308, IV, D) E VIII, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REDAÇÃO DA EMENDA N. 3, DE
1975, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE A DECISÃO VERSA SOBRE
"RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO, QUANDO NÃO FOR DISCUTIDO O
DIREITO A CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA
FUNDAMENTAL", E A CAUSA FOR DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.